Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 STJ. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA EMPREENDEDORA. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de “indenização por lucros cessantes, referente ao período 10 meses de aluguel, no valor de R$5.605,30 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (dia 30 de cada mês, contado a partir de julho de 2022 até a entrega do imóvel), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (31/03/2024), conforme art. 405 do Código Civil” e, ainda, ao pagamento de “indenização a título de juros de obra no valor de R$6.323,77 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos)”, sob os mesmos parâmetros de atualização.

2. Em suas razões recursais, as recorrentes suscitam, preliminarmente, as teses de ilegitimidade passiva com relação aos juros de obra e da imprescindibilidade de litisconsórcio necessário com a CAIXA, além da incompetência absoluta do juízo. No mérito, sustentam que não houve atraso na entrega do imóvel, porquanto respeitadas todas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, não se prestando para tanto o termo de reserva que é documento preliminar cuja finalidade é tão somente garantir a reserva da unidade. Requerem, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, seja fixado o termo inicial da correção monetária como sendo o ajuizamento da ação e dos juros de mora a incidência deverá ocorrer a partir da citação (ID 61302747).

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61302747 e 61302748). A recorrida apresentou contrarrazões, em que sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal (ID 61302749).

4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações da parte autora, há legitimidade passiva das requeridas/recorrentes, porquanto são apontadas como responsáveis contratuais pelos prejuízos sofridos pela consumidora e que pretende ser ressarcida em virtude do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Do litisconsórcio passivo necessário. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, porquanto se trata de demanda de consumidor contra a construtora e incorporadora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Eventual responsabilidade da CAIXA deverá ser buscada pelas recorrentes junto àquela instituição financeira. Preliminares de intervenção de terceiro e de incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.

7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

8. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 61302199), firmado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30/12/2021, com tolerância de cento e oitenta dias corridos para conclusão da unidade imobiliária (Cláusula 21). As recorrentes alegam que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelo pretenso adquirente até que seja firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que será estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustentam, portanto, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois constou no contrato de compra e venda firmado com o recorrido (ID 61302727, cláusula B.7.1) o prazo para o término da construção em 06/03/2023.

9. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.

10. Desse modo, não há que se falar em estipulação de nova data para entrega do imóvel, devendo prevalecer o prazo estimado no termo de reserva, qual seja, a data de 30/12/2021, com a prorrogação de 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda com a participação da Caixa Econômica Federal. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais.

11. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, seja a título de moradia ou de locação, sendo os aluguéis necessários para recompor o prejuízo suportado pelo adquirente que se vê privado do uso do imóvel adquirido, e são devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual. Nesse sentido, já decidiu a Turma de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “é devida a indenização a título de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel, em valor a ser fixado segundo a média do mercado” (20130910117956UNJ).

12. Conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve ser referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não de imóvel distinto, razão pela o valor da indenização que melhor se amolda à situação é o disposto em sentença, equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total pago pelo imóvel. Precedente: Acórdão 1833173, 07431896420238070016, Relatora Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento 18/3/2024, Publicado no DJE 02/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada.

13. Em se tratando da indenização pelos danos materiais a título de juros de financiamento, demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento pela adquirente de valores a título de juros de obra, os quais são revertidos em prol do agente financeiro, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: Acórdão n.1834657, 07357665320238070016, Relatora: Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1844856, 07356955120238070016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

14. Portanto, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito (risco específico da atividade), é dever da parte recorrente reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes e a restituição dos valores pagos pelos juros de financiamento suportados pela parte recorrida no período da mora, nos termos consignados na sentença recorrida que utilizou-se de parâmetros legítimos, sendo o valor adequado para reparar os prejuízos causados até a efetiva entrega do imóvel.

15. Por fim, acerca da correção monetária impugnada pela parte recorrente, conforme Súmula no 43, do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sobre dívida por ato ilícito deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, não merecendo reparos a sentença que fixou a correção monetária a partir de cada parcela mensal em relação aos lucros cessantes e aos juros de obra, mostrando-se correta inclusive a fixação de juros de mora a partir da citação, conforme pleiteou a parte recorrente.

16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.